Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PERSISTENTE. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO DEPENDENTE INCAPAZ. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos, sobretudo para a verificação da responsabilidade das partes, faz incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. O início do prazo prescricional dá-se com a violação do direito. No presente caso, entre o cancelamento indevido do benefício e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto 20.910/1932.
3. O art. 12, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê que, nos casos de dependentes com invalidez reconhecida, como no caso, a dependência econômica é presumida, cabendo aos apelantes demonstrarem a inexistência de tal circunstância, ônus do qual não se desincumbiram.
4. Uma vez comprovado que a incapacidade do autor/apelante, decorrente de esquizofrenia, teve início antes do falecimento de seu pai e considerando que os réus/apelados não lograram refutar a presunção legal de dependência econômica do autor/apelante, dependente com invalidez reconhecida, não há vedação ao recebimento simultâneo dos benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria por invalidez.
5. Em caso de restabelecimento da pensão por morte, quando o benefício for indevidamente revogado, o pagamento retroativo deve ser limitado aos últimos cinco anos.
6. No tocante à responsabilidade do Distrito Federal, este figura como garantidor das obrigações do IPREV, portanto, responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos.
7. Recurso conhecido e provido.